Tribunal: TJMT
Processo: 1029064-63.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029064-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EXPEDITO JOSE LEANDRO - CPF: 907.390.781-00 (APELADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado não comprovado, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve comprovação válida da contratação por meio eletrônico apta a legitimar os descontos; (ii) se o decurso do tempo configura aceitação tácita do negócio jurídico; (iii) se é devida a restituição em dobro do indébito e em quais termos; e (iv) se há dano moral indenizável decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de trilha de auditoria robusta não comprova a regularidade da contratação eletrônica, sendo indispensável a demonstração de mecanismos idôneos de autenticação, como IP, geolocalização e biometria, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

A inexistência de consentimento configura vício no plano da existência do negócio jurídico, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, afastando a incidência dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, caracterizando fortuito interno e ensejando o dever de restituição dos valores indevidamente descontados.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os posteriores, independentemente de comprovação de má-fé, em razão da violação à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo de pessoa idosa, configuram dano moral in re ipsa, sendo adequado o quantum fixado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige prova robusta da manifestação de vontade do consumidor, não suprida por meras telas sistêmicas. 2. A inexistência de consentimento invalida o negócio jurídico e não se convalida pelo decurso do tempo. 3. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de fraude, caracterizada como fortuito interno. 4. A restituição do indébito deve observar a modulação do STJ, sendo simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paraná Banco S/A em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e moral que lhe move Expedito José Leandro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos contratos impugnados, bem como determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral. O juízo de origem impôs ainda à parte ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende a plena validade da contratação, sustentando que o ajuste foi firmado por meio digital com a utilização de assinatura eletrônica avançada. Alega que o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta bancária do autor. Segue defendendo, ainda a modulação dos efeitos da condenação para que os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, nega a existência de dano moral indenizável e, por eventualidade, requer a minoração do
quantum
arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir a condenação imposta.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 358208869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Expedito José Leandro move ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e moral em desfavor de Paraná Banco S/A, objetivando a desconstituição do contrato de empréstimo consignado de número 58009613282-331, supostamente celebrado em outubro de 2020.

Alega, em apertada síntese, que na condição de aposentado com setenta e cinco anos de idade, constatou em seu extrato de benefícios previdenciários a incidência de descontos mensais no valor de R$ 51,00 relativos a um mútuo bancário que afirma jamais ter pactuado. Sustenta que a operação é fruto de fraude e que a retenção de valores sobre sua verba alimentar comprometeu sua subsistência, razão pela qual pleiteou a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição dobrada do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

O requerido apresentou contestação defendendo que a operação de crédito foi realizada de forma regular através de jornada digital, mediante a utilização de assinatura eletrônica e aceite por dispositivos móveis, em total conformidade com a Medida Provisória número 2.200-2 de 2001. Argumentou que o montante do empréstimo foi efetivamente creditado em conta corrente de titularidade do autor, o que evidenciaria o aproveitamento econômico da transação e a impossibilidade de se alegar desconhecimento ou fraude, requerendo, por conseguinte, a improcedência total da demanda.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do débito e a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral.

Não concordando com a r. sentença, recorre o réu sustentando, em suma, que a assinatura eletrônica avançada utilizada na contratação possui presunção de veracidade e integridade garantida pela legislação vigente. Aduz que o decurso de quase dois anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação atrai a aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, configurando aceitação tácita do negócio. Pugna pela reforma do julgado para que sejam afastada a condenação por dano moral, ou, subsidiariamente, para que a devolução dobrada observe a modulação de efeitos ditada pelo Superior Tribunal de Justiça, restringindo-se aos valores debitados após março de 2021.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em exame é de consumo, razão pela qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

No caso, a controvérsia recursal reside em saber se houve prova válida da contratação que embasou os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Conforme documentado nos autos, o banco limitou-se a apresentar telas sistêmicas e um instrumento particular desacompanhado de "trilha de auditoria" robusta. Para a validação de assinaturas eletrônicas avançadas, é imprescindível a demonstração de fatores de autenticação confiáveis, tais como endereço de IP, geolocalização e biometria facial contemporânea ao ato, de modo que, a ausência desses elementos impede o reconhecimento da integridade da manifestação de vontade.

O banco alega que o crédito foi disponibilizado em conta. Contudo, a simples transferência de numerário não supre a inexistência de consentimento, visto que tal prática é comum em fraudes bancárias contra idosos. Correta, portanto, a conclusão adotada na origem de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos efetuados.

Avançando na resolução da celeuma, verifico que a apelante argumenta que o transcurso de dois anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da lide convalidaria o negócio jurídico. Sem razão, contudo, uma vez que a ausência de consentimento é vício que atinge o plano da existência do negócio jurídico, não sendo passível de convalidação pelo decurso do tempo, conforme inteligência do artigo 169 do Código Civil.

Ademais, não se pode exigir que um idoso de 75 anos tenha controle contábil rigoroso sobre seus proventos, de modo que a demora no ajuizamento não configura renúncia ao direito (
supressio
) ou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), mas sim o tempo necessário para a percepção do dano patrimonial sofrido.

Reconhecida a inexistência de contratação válida, resta configurada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, e seu consequente dever de restituir o que fora indevidamente pago e reparar o dano moral causado ao consumidor.

Quanto à repetição do indébito, assiste parcial razão ao apelante no que tange à modulação temporal, porquanto o STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou que a repetição em dobro do indébito independe de má-fé, fundamentando-se no descumprimento do dever de boa-fé objetiva.

“[...]A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva[...]”.
(STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020)

Todavia, modulou os efeitos para que tal regra alcance apenas contratos de natureza privada cujos pagamentos tenham ocorrido após a publicação do acórdão, em 30.03.2021.

Em suma, no caso de débito com cobrança pretérita à publicação do referido julgado paradigma, deve-se manter o posicionamento anteriormente adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, não comprovada nos autos a má-fé da instituição financeira, a repetição de indébito deve ser feita de forma simples.

Assim, deve-se adotar o seguinte entendimento: os descontos efetuados antes de 30.03.2021 deverão ser restituídos de maneira simples, em respeito ao entendimento anterior do C. STJ, que permitia a repetição dobrada apenas em casos de constatada má-fé da instituição financeira. De outro modo, os descontos efetuados após a data de 30.03.2021 devem ser restituídos de forma dobrada.

Nesse sentido já se manifestou esta e. Corte:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM MODULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC prescinde da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, ressalvado o engano justificável, conforme orientação do STJ (Tema 929).
Impõe-se a modulação da repetição do indébito, de modo que os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, e aqueles posteriores, em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença
. [...]”.
(RAC 1003497-66.2021.8.11.0008, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 14.04.2026 - grifei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos firmados mediante fraude, por se tratar de fortuito interno. 2
. É devida a restituição simples dos valores descontados até 30.03.2021 e em dobro dos posteriores, conforme a modulação fixada no EAREsp nº 600.663/RS.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável.”
(RAC 1021265-61.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 25.02.2026 - grifei).

Pela análise dos autos, verifico que os descontos tiveram início em outubro de 2020. Dessa maneira, merece parcial reforma a sentença objurgada para determinar que os descontos efetuados anteriormente a 30.03.2021 sejam restituídos de maneira simples, de outra sorte, deverão ser restituídos em dobro os valores descontados após essa data, mantendo-se os termos de correção e juros fixados na sentença de embargos de declaração.

Quanto a indenização por dano moral, é notório que os descontos efetuados na conta corrente do apelante, sem o seu consentimento e conhecimento, por si só já causaria abalo emocional, desassossego ou inquietação ensejadora do dano moral indenizável. Para além disso, neste caso específico, todos esses sentimentos de cunho negativo foram vivenciados por pessoa idosa, considerada hipervulnerável pela legislação pátria.

Não podemos nos esquecer do caráter pedagógico que deve ser levado em conta quando da fixação do
quantum
indenizatório. A proporcionalidade e razoabilidade devem nortear a fixação da indenização, de modo a não gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem ser tão baixa, a ponto de não causar ao ofensor qualquer temor ou intimidação na reiteração da conduta danosa.

Nesse contexto, considerando a jurisprudência desta Corte, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como as circunstâncias do caso concreto, entendo que a indenização fixada na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível com as particularidades da causa e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo qualquer retoque.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados incidam de maneira mista, de modo que os descontos efetuados até 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples, e de maneira dobrada os que foram realizados após essa data. Mantendo-se inalterado nos demais termos.

Considerando que parte autora obteve sucesso substancial na demanda, o decaimento mínimo sobre parcela acessória (modo de restituição) não atrai a aplicação do art. 86 do CPC.

Mantenho os honorários advocatícios tal como fixados na origem.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026